Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742179-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO ANTONIO CARDOSO ROMUALDO, MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 37363841). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022 16:15:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador